Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000928-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JUAREZ MARCOS DA SILVA - CPF: 832.498.931-53 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - 37.125KG (TRINTA E SETE QUILOS E CENTO E VINTE E CINCO GRAMAS) DE MACONHA -

ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT - ATO JUDICIAL IMPUGNADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - JULGADO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARA MATO GROSSO - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A quantidade da droga apreendida [37.125kg - trinta e sete quilos e cento e vinte e cinco gramas de maconha] e a forma de acondicionamento [tabletes] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP.

“
A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (TJMT, Enunciado Criminal 25).

Os predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“
O acusado, em tese, seria um transportador interestadual [...] recrutado para transportar drogas [...]. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública
” (STJ, RHC nº 55.655/SE).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000928-82.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA

PACIENTE(S): JUAREZ MARCOS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUAREZ MARCOS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000935-68.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente teria predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 115826467), com documentos (ID 117382967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119847466).

O Juízo singular prestou informações

(ID 120147497).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de quantidade considerável de substancias entorpecentes – mais de 37 (trinta e sete) quilos de maconha - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – forma de acondicionamento dos entorpecentes que demonstra profissionalismo na ação – Paciente que teria declarado que já realizou outras viagens trazendo entorpecentes de Mato Grosso do Sul para o Estado usando o seu veículo, o que demonstra que faz do tráfico seu meio de vida - predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – Pelo conhecimento e denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 121173985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.1.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Nesse compasso, em que pese à custódia do autuado, embora a Lei nº 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria, através do termo de apreensão, do laudo preliminar e dos depoimentos dos policiais militares, também está presente um fundamento ensejadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa exterioriza pela quantidade de drogas apreendida, o que, aliado à sua potencialidade lesiva, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Posto isso, nos termos da fundamentação acima e com fulcro no artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JUAREZ MARCOS DA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
[...].” (Rachel Fernandes Alencastro Martins, juíza de Direitos – ID 73703575)

Em 15.2.2022, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1003675-96.2022.8.11.0002).

O paciente apresentou defesa preliminar em 7.3.2022 (PJE nº 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em 15.3.2022, o Juízo singular designou a audiência de instrução para 30.3.2022 (PJE nº 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em 25.3.2022, o juiz da causa redesignou a referida audiência para 11.5.2022, “
em razão do usufruto de folgas compensatórias durante o período de 28 a 31 de março de 2022
” (PJE nº 1003675-96.2022.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 45 (quarenta e cinco) tabletes de maconha com peso total de 37.125kg (trinta e sete quilos e cento e vinte e cinco gramas), transportados de Ponta Porã/MS para Várzea Grande/MT, após os policiais militares [Helton de Campos Paula e Sidney Ferreira Jaudy] abordarem o veículo Fiat Strada, cor prata, placas HSZ5F66, conduzido pelo paciente no bairro Nova Fronteira em Várzea Grande

(PJE N.U 1000935-68.2022.8.11.0002).

A quantidade da droga apreendida [37.125kg - trinta e sete quilos e cento e vinte e cinco gramas de maconha] e a forma de acondicionamento [tabletes] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).

No mesmo sentido o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“
A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”].

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Por fim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente em tráfico interestadual de drogas, o qual teria sido contratado por um “
presidiário conhecido como ARAL
”, atualmente recolhido no Estado de Mato Grosso do Sul, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para transportar 37.125kg (trinta e sete quilos e cento e vinte e cinco gramas) de maconha de Ponta Porã/MS para Várzea Grande/MT, consoante se extrai do seu interrogatório prestado na fase policial (PJE nº 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“
O acusado, em tese, seria um transportador interestadual [...] recrutado para transportar drogas [...]. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública
.” (RHC nº 55.655/SE - Relator: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 24.3.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022